Tribunal: STF
Processo: RE 1255245
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que a parte recorrente, amparando-se no art. 102, III, da Constituição Federal, postula a reforma da decisão impugnada sob o argumento de que houve violação aos artigos 24, IV, 98, § 2º, e 145, II, da Carta Magna.
    É o relatório. Decido.
    No Recurso Especial 1.762.937-SP, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do recorrente (fl. 1, Vol. 32), interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, que perdeu seu objeto.
    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente